Tribunal: TJSP
Processo: 1022721-14.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Amanda da Silva Borges contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade de débito e danos morais em face de Credsystem Instituição de Pagamento LTDA. A autora alegou desconhecimento da dívida e cerceamento de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Amanda da Silva Borges contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade de débito e danos morais em face de Credsystem Instituição de Pagamento LTDA. A autora alegou desconhecimento da dívida e cerceamento de defesa, buscando a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e reparação por dano moral.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a regularidade do débito impugnado e o direito de sua cobrança, e (ii) a validade da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de Decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A ré comprovou a existência de relação contratual e a origem do débito, afastando a alegação de desconhecimento da dívida pela autora.
4. A condenação por litigância de má-fé foi mantida, mas a multa foi reduzida para 1% do valor da causa, considerando a baixa complexidade da causa e a capacidade financeira da autora.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da relação contratual e do débito afasta a inexigibilidade e os danos morais. 2. A redução da multa por litigância de má-fé é adequada diante das circunstâncias do caso.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 370, 371, 373, 487, I, 98, §3o, 80, II e V, 85, § 11.
Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1039879-73.2023.8.26.0007, Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24a Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2024.
TJSP, Apelação Cível 1004906-04.2023.8.26.0198, Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, 18a Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2024.